Tribunal: TJBA
Processo: 8023391-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023391-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO HENRIQUE BALSALOBRE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Everaldo José dos Santos contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSS. A ação foi ajuizada em 22/02/2024, em decorrência de sequelas permanentes oriundas de acidente de trabalho sofrido em 07/10/2015, enquanto o autor exercia suas funções de agente de combate a endemias. O autor recebeu auxílio-doença acidentário até 04/08/2017 e requereu a implantação do auxílio-acidente a partir do dia seguinte, alegando redução da capacidade laboral. Laudo pericial confirmou doenças relacionadas ao trabalho, mas concluiu pela ausência de redução da capacidade.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na análise da existência de redução da capacidade laborativa habitual do autor, condição essencial à concessão do auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir

A prova pericial confirmou o diagnóstico de patologias como gonartrose, dor lombar e transtornos do joelho, com nexo causal reconhecido com o acidente laboral.

Apesar disso, o perito concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, o que se mostra contraditório diante das limitações inerentes às doenças constatadas.

A atividade habitual do autor exige esforço físico contínuo, incompatível com as limitações funcionais decorrentes das enfermidades.

O magistrado não está vinculado à conclusão pericial, podendo valorar o conjunto probatório com base no princípio do livre convencimento motivado.

A jurisprudência dominante admite a concessão do auxílio-acidente mesmo diante de sequelas mínimas, desde que haja maior esforço para o exercício da atividade habitual.

Reformada a sentença para julgar procedente o pedido e conceder o auxílio-acidente a partir de 05/08/2017, respeitada a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 22/02/2019.

Condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas, com correção monetária e juros de mora conforme parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores.

Inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A redução da capacidade laboral para fins de concessão de auxílio-acidente não exige incapacidade total ou impeditiva, bastando a constatação de maior esforço ou penosidade no desempenho da atividade habitual. O julgador não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo valorar o conjunto probatório de forma motivada."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371, 479 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 862; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; EC nº 113/2021; Súmula 111/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8023391-87.2024.8.05.0001
, originários da Comarca d
a Capital
, em que é Apelante a

EVERALDO JOSE DOS SANTOS
, e

Apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do Apelo para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
,

e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA